Tribunal: CARF
Processo: 10580.722887/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722887/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.511 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE ANAGÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Súmula 02 CARF. Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa
estabelecida em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP, nos períodos de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, fls. 02 a 09, por meio do qual foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722887/2018-06
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722887/2018-06

constituído o crédito tributário no montante de R$ 569.307,60, somados o principal, multa e
juros de mora.
O Procedimento Fiscal teve, como objetivo, verificar a apuração do PASEP, em
relação aos anos de 2014 e 2015. As planilhas "Demonstrativo de Apuração do PASEP - 2014" e
"Demonstrativo de Apuração do PASEP - 2015" contêm o montante do PASEP devido, apurado
pela fiscalização.
O contribuinte foi regularmente intimado para entrega de documentos, decorrido o
prazo sem apresentação de documentos e sem esclarecimentos, o crédito tributário foi arbitrado.
A Base de Cálculo do PASEP foi aferida através das informações contábeis,
relativas às receitas correntes, prestadas pelo contribuinte ao SICONFI — Sistema de
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, conforme cópias extraídas do site
www.siconfi.tesouro.gov.br. O valor do PASEP foi apurado aplicando-se sobre a base de cálculo
a alíquota de 1% (um por cento), prevista no art. 73 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de
2002. Foi deduzido do valor do Pasep apurado os valores de contribuições do PASEP retidos das
transferências de receitas (extraídos do site:www.bb.com.br -governo-municipal-receitas-
repasses), conforme planilha e contribuições do PASEP declaradas em DCTF — Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais.
Foi aplicada a multa de 75% prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 sobre o
montante do crédito tributário arbitrado que foi agravada em 50% pela falta de esclarecimentos
solicitados.
A impugnação foi julgada pela DRJ Campo Grande, acórdão 04-47.414, em
06/12/2018, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa estabelecida em lei.
Correto também o agravamento da multa de ofício, no caso de não
atendimento à intimação no prazo marcado.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva
é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
À efl. 409 consta despacho da DRF Vitória da Conquista informando que o
contribuinte apresentou recurso voluntário antes de ser intimado, por isso foi considerado a data
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722887/2018-06

do protocolo do recurso como data da ciência. Em resumo apresenta as alegações de violação do
art. 142 do CTN por vício material na ausência de descrição do fato gerador e valor confiscatório
da multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as condições de admissibilidade, por
isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente a recorrente protesta pela nulidade do auto de infração por vício
material já que não apresenta a descrição do fato gerador, contrariando o disposto no art. 142 do
CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Segundo o art. 10 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, o auto de infração deve conter os seguinte elementos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Não assiste razão à recorrente. Conforme pode ser verificado no auto de
infração, efls. 2 a 9, o lançamento possui todos os elementos necessários à sua configuração:

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722887/2018-06

E os casos de nulidade estão previstos nos arts. 59 e 60 do PAF, e não foram
identificados no lançamento:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Verifica-se que a ação fiscal foi conduzida por servidor competente, que concedeu
ao recorrente os prazos legais para a apresentação de documentos e prestação de
esclarecimentos, apesar deste não ter atendido as intimações. Os atos estão devidamente
motivados. O auto de infração e termo de verificação fiscal contém a descrição dos fatos, a
matéria tributável, o montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e a penalidade
aplicável. Também os demonstrativos, fls. 15 e 16, foram sucintamente elaborados, dando todas
as condições para o perfeito entendimento acerca de todos os elementos utilizados na apuração
do PASEP devido. E por fim os enquadramentos legais do tributo, da multa de ofício e dos juros
de mora estão corretamente descritos.
Por todo o exposto deixo de acatar a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito a recorrente apenas se insurge contra o que alega ser o caráter
confiscatório da multa.
A multa aplicada esta prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8oda Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2odesta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1odeste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722887/2018-06

I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
...
Quanto ao caráter confiscatório da multa esclareça-se que a instância
administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre questões em que se
presume a colisão da legislação de regência e a Constituição Federal, atribuição reservada, no
direito pátrio, ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o;
Emenda Constitucional n.o 3, de 18 de março de 1993; Código de Processo Civil — CPC — ,
arts. 480 a 482; RISTJ, arts. 199 e 200).
Além disso, no sentido desta limitação de competência no âmbito
administrativo, cabe referir a seguinte Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
Súmula n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital